Tribunal: TJBA
Processo: 8001700-59.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001700-59.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANDREVALDO DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRESON RIBEIRO ALVES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR
DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO EM RAZÃO DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. RECUSA INJUSTIFICADA. INADMISSIBILIDADE. DEVER DE ASSISTÊNCIA DO ESTADO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E DE MODO COROLÁRIO À VIDA. NORMA PROGRAMÁTICA PREVISTA NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de mandado de segurança n.º
8001700-59.2020.8.05.0000
, em que figura como impetrante ANDREVALDO DIAS DA SILVA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
,
E NO MÉRITO
,
CONCEDER A SEGURANÇA
,

pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-442